Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 42 DA LRF. EMPENHO DE DESPESAS. FALTA DE INSCRIÇÃO EM “RESTOS A PAGAR”.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, a decisão que recebe a denúncia pode ser fundamentada de forma sucinta e objetiva, sem incorrer em qualquer nulidade.
2. Havendo relatório do TCDF especificando as condutas ilegais perpetradas pelos titulares do orçamento do Governo do Distrito Federal, comprovando o empenho de despesas sem a fonte de renda referente e, ainda não inscritas em “Restos a Pagar”, correta a adequação com o tipo penal do artigo 359-A do Código Penal.
3. Inviável a condenação de agente público que não tinha ingerência direta com o empenho de despesas orçamentárias, não havendo correlação entre sua atuação estatal e o descumprimento das regras de responsabilidade fiscal.
4. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas.